Tribunal: CARF
Processo: 13706.009407/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009407/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
REGINA PINTO DA CRUZ VEIGA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovada, parcialmente, a retenção do imposto de renda na fonte
objeto de glosa, há de se restabelecê-la no cálculo do ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis em valores
superiores aos informados na declaração de rendimentos, procede a infração
apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009407/2008-62
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009407/2008-62

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 08/13 em razão de apuração de omissão
de rendimentos de aluguéis e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no exercício de 2004, ano-calendário 2003.
A ciência do lançamento ocorreu em 14/10/2008 (fl. 29) e, em 11/11/2008, o
inventariante do espólio apresentou a impugnação de fls. 03/05, alegando, em síntese,
que a diferença de rendimentos apurada refere-se ao pagamento de comissões
necessárias para a cobrança de aluguéis. Com relação ao imposto de renda retido na
fonte, alegou que não procediam as glosas efetuadas e que juntava os respectivos
comprovantes de rendimentos. A certidão de inventariança consta da fl. 07.
Assim, com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 2010, o Serviço de Fiscalização da DRF RJ I elaborou o
Termo Circunstanciado de fls. 35/36 e o Despacho Decisório de fl. 37, por meio dos
quais manteve integralmente a exigência. O interessado foi cientificado do resultado (fl.
38) e manifestou-se às fls. 47/56, por intermédio de mandatários. A procuração consta
da fl. 57.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovada, parcialmente, a retenção do imposto de renda na fonte objeto de
glosa, há de se restabelecê-la no cálculo do ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis em valores superiores aos
informados na declaração de rendimentos, procede a infração apurada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte e que a despesa com
comissão imobiliária deduzida dos rendimentos de aluguéis está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009407/2008-62

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
O presente lançamento trata de glosa de imposto de renda retido na fonte e omissão de
rendimentos de aluguéis no exercício de 2004, ano-calendário 2003. A fim de
comprovar os valores das retenções, o impugnante apresentou os comprovantes de fls.
21 e 22.
Em relação ao tema, o art. 12 da Lei no 9.250, de 1995, dispõe:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...................................................................................................................................
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.”
De acordo com o disposto no art. 943, § 2o do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento
de Imposto de Renda – RIR), depreende-se que o comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora à fl. 22 é perfeitamente hábil a comprovar a retenção de imposto de
renda na fonte, conforme pretende o impugnante.
Assim, por restar comprovada a retenção e pelo fato de que os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste, há
de se restabelecer o valor de R$2.919,48 a título de IRRF no cálculo da DIRPF/2004.
Ressalte-se que a retenção, o recolhimento e a informação à Receita Federal por meio
da DIRF são de responsabilidade da fonte pagadora e, portanto, se houve alguma
omissão, o beneficiário dos rendimentos não pode arcar com esse ônus. Nesse sentido, o
Parecer Normativo no 324, de 1971, determina que a responsabilidade pela não-retenção
e recolhimento do imposto não se comunica com o beneficiário do rendimento.
No que tange ao comprovante de fl. 21 apresentado pelo impugnante para
comprovar IRRF no valor de R$1.047,10, entendo que tal documento não é hábil à
pretendida comprovação, uma vez que, além de não estar assinado pelo
responsável pelas informações, reporta-se ao ano-calendário de 2004, enquanto
que o ano objeto do lançamento é 2003. Portanto, deve ser mantida a infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$1.047,10.
Com relação à infração de omissão de rendimentos de aluguéis, o impugnante alegou
que não houve omissão mas sim exclusão de despesas pagas para a cobrança do
rendimento. Concluiu que tal dedução é permitida pelo art. 50, III, do Regulamento de
Imposto de Renda.
A fim de comprovar as diferenças no cálculo dos rendimentos tributáveis, o interessado
apresentou as declarações de fls. 14 a 18.
De imediato, cabe esclarecer que não foi juntado qualquer documento referente à
omissão de rendimentos no valor de R$6.448,94 da fonte pagadora Mercadinho Pão e
Pastas Ltda ME, CNPJ no 03.983.237/0001-28. Assim, deve ser mantida a infração por
falta de comprovação.
Com relação às demais fontes pagadoras, o impugnante juntou as declarações de
fls. 14 a 18, emitidas pelo próprio, afirmando que recebeu de sua mãe os valores ali
descritos a título de comissões pela cobrança de aluguéis.
Em consulta do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verificou-se
que o impugnante ingressou com inventário de sua mãe em maio de 2003 e que lhe foi
deferido o compromisso de inventariante.
Portanto, durante parte do ano de 2003, objeto da autuação, o contribuinte
administrava o espólio de sua mãe na qualidade de inventariante, e, segundo as
declarações apresentadas, recebia do próprio espólio valores a título de comissões
pela cobrança de aluguéis.
Com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova, previsto no art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972, entendo que os documentos apresentados revelam-se
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.009407/2008-62

insuficientes para a comprovação pretendida. São declarações emitidas pelo próprio
impugnante, que figura como parte interessada no litígio.
A fim de comprovar as alegadas despesas, seria necessária a apresentação de
documentos complementares, tais como contratos firmados entre o impugnante e sua
mãe onde estivesse registrado que detinha a tarefa de administrar os imóveis e em que
percentual de pagamento; comprovação da efetiva transferência de numerário entre
contas bancárias, entre outros.
Acrescente-se que a informalidade dos negócios entre pais e filhos não pode eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança
na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é
formal e vinculada à lei, sem exceção. O grau de parentesco com o suposto doador ou a
forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes, não exime o
contribuinte de apresentar provas inequívocas da efetividade das alegadas transações e
não pode ser oposta à Fazenda Pública.
Frise-se que no Termo Circunstanciado de fls. 35/36, a autoridade fiscal já havia
informado que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar a
efetiva administração das locações e o efetivo pagamento das comissões. O
interessado foi cientificado de tal decisão, mas não apresentou qualquer elemento
de prova adicional, tendo se limitado a argumentar no sentido de que os valores
foram incluídos na base de cálculo de sua declaração de rendimentos e que não
havia o que se falar em insuficiência de provas.
Dessa forma, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos tributáveis, nos
termos contidos na notificação de lançamento de fls. 08/13.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 366
DF CARF MF
Original